Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-96.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004116-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E RECURSO DO REU PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS DEMANDAS PATROCINADAS PELOS AUTORES – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resta fulminada pela prescrição a ação referente à demanda que já havia sido julgada, com trânsito em julgado do acórdão que havia determinado o pagamento de honorários sucumbenciais aos autores, que patrocinavam a causa.

2. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação.

3. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

4. Nesse contexto, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois mais adequados aos parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto pelo autor
Banco do Brasil S.A.
, e o segundo por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1004116-96.2018.8.11.0041.

O magistrado singular, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em

10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC (ID 88237509).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a carência da ação, por falta de legitimidade passiva e de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado apenas o recebimento da verba de sucumbência.

Alega que deve ser aplicado o princípio do
pacta sunt servanda
, de modo que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária fixada, devendo se dar de maneira compatível com o trabalho prestado até o momento da rescisão contratual nos autos nº. 0003326-60.2006.8.11.0006 e nº. 0003995-05.2002.8.11.0055, destacando que o valores das referidas causas, devidamente atualizados até a data da sentença recorrida (dia 24/03/2021) são, respectivamente, de R$76.996,56 (setenta e seis mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) e R$296.631,96 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos).

Menciona que o valor dos honorários sucumbenciais merece ser minorado, uma vez que o valor arbitrado de R$60.000,00 (sessenta mil reais) corresponde a aproximadamente 16% do valor atualizado das causas originárias, ou seja, é nitidamente desproporcional para processos que nem terminaram (ID 88237511).

O autor Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 88237521).

Por sua vez, em suas razões recursais, os autores Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S alegam que o valor somado das causas trabalhadas, totaliza cerca de R$ 2.565.416,28 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), sendo que o montante fixado em sentença (R$ 60.000,00) não corresponde nem mesmo a 3% desse valor.

Sustentam que o trabalho do advogado não se resume às peças processuais nos autos, mas sim ao esforço realizado dentro do cotidiano da advocacia, realizando reuniões, diligencias próprias, estudos e desenvolvimento de estratégias, além de alimentação sistêmica e organizacional em favor de seu cliente.

Diz que o serviço foi prestado por mais de 10 (dez) anos, de maneira que o réu deve arcar com honorários no mínimo legal, de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado das causas que patrocinou (ID 88237514).

O réu

apresentou contrarrazões, pugnando, como prejudicial de mérito, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição, em relação ao processo de embargos à execução nº. 00003346-51.2006.8.11.0006. No mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 88237519).

O recurso de apelação foi julgado (ID 92672464 – fls. 1293/1316), todavia, o acórdão foi anulado, ante a falta de intimação dos apelantes para se manifestarem acerca da eventual ocorrência da prescrição (ID 100732062 – fls. 1338/1348).

Ao ID 101706966 (fls. 1350/1355), os autores/apelantes manifestaram-se quanto à prescrição, pugnando pelo não conhecimento da matéria, dada a preclusão e supressão de instância. No mérito, pela sua inocorrência, tendo em vista que não se postula o recebimento da verba honorária sucumbencial, mas sim arbitramento decorrente de anterior contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido pelo Banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, o banco réu
alegou, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, em relação ao processo de embargos à execução nº. 00003346-51.2006.8.11.0006, que tramitou perante a Comarca de Cáceres/MT, de maneira que não cabe a cobrança dos honorários referentes à referida demanda.

Por sua vez, os autores/apelantes pugnam pelo não conhecimento da matéria, dada a preclusão e supressão de instância. No mérito, pela sua inocorrência, tendo em vista que não se postula o recebimento da verba honorária sucumbencial, mas sim arbitramento decorrente de anterior contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido pelo Banco (ID 101706966 - fls. 1350/1355).

Contudo, sem razão os autores/apelantes.

Isso porque, a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Ademais, quanto ao mérito, o
s autores/apelantes pugnam pelo arbitramento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados na Ação de Execução nº. 3326-60.2006.811.0006
e
Embargos à Execução nº. 3
346-51.2006.811.0006
, que tramitaram na Comarca de Cáceres, e da Ação nº. 3995-05.2002.811.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra (ID 88234181 - Pág. 4/6 – fls. 09/12), ante a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu, em 08/03/2013 (ID 88234183 - Pág. 6 - fls. 61).

Ocorre que, extrai-se dos autos que o processo de nº. 3346-51.2006.8.11.0006, que tramitou perante a Comarca de Cáceres/MT, foi sentenciado em 27/05/2008 (ID 88234194 - Pág. 35/

88234195 - Pág. 18 - fls. 410/ 430), e teve o acórdão do recurso de apelação interposto (nº. 54237/2009) proferido em 24/03/2010 (ID 88234197 - Pág. 5 - fls. 480), o qual transitou em julgado em 13/05/2010 (ID 88234197 - Pág. 15 - fl. 490),
isto é, antes da rescisão do contrato de prestação de serviços pelo réu
(
em 08/03/2013
).

Destaca-se que, referidos embargos à execução foi julgado parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução, com o que a sentenciante reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais de forma “pro rata”, bem como na verba honorária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na proporção de 80% (oitenta por cento) para o embargado em 20% (vinte por cento) para o embargante a serem compensados. Contudo, com o julgamento do recurso de apelação nº. 54237/2009, reconheceu-se a sucumbência mínima do banco, com o que se readequou o ônus sucumbencial, para que fosse este suportado somente por aquele apelado (ID 88234197 - Pág. 11 - fls. 486).

Logo, em relação ao referido processo, cabia aos autores/apelantes, executarem referida verba honorária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos próprios autos, uma vez que, quando do trânsito em julgado do acórdão, ainda atuavam no patrocínio do ora réu, na referida ação,
sendo devidos apenas referidos honorários sucumbenciais, não havendo que se falar em arbitramento
.

Ainda que assim não fosse, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de honorários para o processo em questão, seria a data do trânsito em julgado, que ocorreu em 13/05/2010, o que fulmina esta demanda de arbitramento, em relação aos referidos Embargos à Execução nº. 3346-51.2006.811.0006, pela prescrição.

Com efeito, tendo em vista que a ação de arbitramento foi ajuizada em 22/02/2018, resta evidente a ocorrência prescrição em relação ao pedido de arbitramento de honorários no processo nº 3346-51.2006.8.11.0006, que tramitou perante a Comarca de Cáceres/MT.

Quanto à matéria, o art. 189 do Código Civil dispõe que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206, vejamos:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Art. 206. Prescreve:

[...];

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a
pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais
, curadores e professores pelos seus honorários,
contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato
;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Por sua vez, o art. 25 da Lei 8.906/1994 dispõe que:

Art. 25.
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo
:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II -
do trânsito em julgado da decisão que os fixar
;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato
.

Assim, tendo em vista que esta demanda somente foi proposta em 22/02/2018, ou seja, quase 08 (oito) anos depois do trânsito em julgado (que se deu em 13/05/2010), evidente que, em relação aos Embargos à Execução nº. 3346-51.2006.811.0006, a ação está fulminada pela prescrição.

Pelo exposto,
acolho
a prejudicial de mérito aventada, para declarar a prescrição dos honorários referentes aos Embargos à Execução nº. 3346-51.2006.811.0006.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente,
consigno que apenas será objeto de apreciação o pleito referente à Ação de Execução nº. 3326-60.2006.811.0006, em trâmite na Comarca de Cáceres, e à Ação nº. 3995-05.2002.811.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra.

Pois bem.

A preliminar de carência da ação (por falta de legitimidade passiva e de interesse processual) suscitada pelo banco requerido/apelante, confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

E nesse ponto, razão não assiste ao banco requerido quanto ao arbitramento judicial de honorários ser cabível somente em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da requerente/contratada.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último, portanto,
resta evidenciado o interesse processual daquele na propositura desta ação de arbitramento de honorários
.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.
Contudo, sendo rescindido o contrato de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.
(AgR 144326/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

Assim, demonstrado que os autores prestaram serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que aqueles devem receber os seus honorários advocatícios.

Nesse sentido, sendo certo que os autores fazem
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretendem os autores.

Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) devem ser reduzidos para R$ 30.000,00, pois mais adequados aos parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo réu a fim de reduzir os honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021